Tribunal: STF
Processo: AI 378453
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-29
Data de publicação: 2002-10-29

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento.
2. Recurso que não ataca todos os fundamentos da decisão agravada.
Aplicação do disposto no art. 317, § 1º, do RISTF.
3. Mandado de segurança. Extinção do processo.
Falta de interesse de agir. Ofensa reflexa à CF/88. Precedentes.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.